Tribunal: TJPA
Processo: 0808640-65.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808640-65.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA, STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, FERNANDO FREITAS SEVERINO, RICARDO FREITAS SEVERINO

AGRAVADO: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808640-65.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVANTE: STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

AGRAVANTE: ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVANTE: FERNANDO FREITAS SEVERINO

AGRAVANTE: RICARDO FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD, OAB/PA 5.192 e outros

AGRAVADO: ALEXANDRE FREIRAS SEVERINO

ADVOGADO: ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA, OAB/PA 7.369 e outros

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES C/C COBRANÇA DE MÚTUO - ALTERAÇÃO DE SENTENÇA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR OUTRO MAGISTRADO DE MESMA INSTÂNCIA E HIERÁRQUICA, QUE IMPLICOU EM SUA REFORMA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 -
Não se nega que, em situações excepcionais, podem ser imprimidos efeitos infringentes aos embargos, nas hipóteses de omissão e contradição;

2 - Na omissão, o julgador não levou em conta algum aspecto debatido no processo que, se considerado, por si só, levaria à conclusão diversa;

3 - Na contradição, que é aquela que se estabelece dentro dos termos da sentença e não entre ela e à prova dos autos ou texto legal, poderá o julgador, para harmonizar as proposições conflitantes, optar pela exclusão daquela que lhe parecer inadequada, o que poderá levar à modificação do julgado;

4 - Não havendo omissão e/ou contradição na sentença embargada, mas entendimento diverso de outro magistrado que julgou os aclaratórios ao analisar a prova dos autos e aplicar sobre os fatos a lei, impossível a sua alteração na via estreita dos embargos de declaração
;

2 - Recurso conhecido provido a unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808640-65.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVANTE: STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

AGRAVANTE: ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVANTE: FERNANDO FREITAS SEVERINO

AGRAVANTE: RICARDO FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD, OAB/PA 5.192 e outros

AGRAVADO: ALEXANDRE FREIRAS SEVERINO

ADVOGADO: ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA, OAB/PA 7.369 e outros

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA, STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, FERNANDO FREITAS SEVERINO e RICARDO FREITAS SEVERINO
, objetivando a reforma do
decisum
de id. 1126605 – Páginas 19-22, proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que acolheu os embargos de declaração interpostos pelo autor, para tornar sem efeito a sentença que tinha extinguido a demanda, em parte sem e em outra, com resolução de mérito, e determinou o prosseguimento do feito, nos autos da AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES CUMULADA COM COBRANÇA DE MÚTUO proposta por ALEXANDRE FREIRAS SEVERINO, ora agravado (Processo nº 0035853-83.2017.8.14.0301).

Em suas razões recursais de id.
1126538
, sustentam os agravantes, em síntese, que
o Juízo de 1º Grau acolheu embargos de declaração manejados fora das hipóteses legais e modificou a sentença anteriormente proferida pelo magistrado que estava respondendo pela Vara e que que havia extinto o processo sem resolução de mérito, quanto ao pedido de apuração de haveres, extinguindo ainda o processo, com resolução de mérito, quanto ao pedido de cobrança de mútuo face ao reconhecimento da ocorrência de prescrição.

Alegam que o Juízo de 1º Grau, em total afronta ao artigo 494 do CPC, manifestou-se sobre questão que já havia sido decidida por outro magistrado, como se pudesse restabelecer a tramitação processual, violando até mesmo a competência recursal própria desse Egrégio Tribunal de Justiça, propiciando a prática de atos flagrantemente eivados de nulidade.

Assim, defendem que o Juízo de 1º. Grau, acolhendo embargos de declaração manejados para simples rediscussão de matéria já decidida, resolveu modificar o conteúdo de sentença que somente poderia ser alterada mediante a interposição de recurso de apelação dirigido a esse C. Tribunal de Justiça.

O Pedido de Efeito Suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 1342621.

Agravo Interno interposto no id. 1430638, que perde objeto com o julgamento deste Agravo de Instrumento.

A parte agravada apresentou
contrarrazões no id. 1438577, onde alega que a decisão embargada foi omissa quando não fundamentou nenhuma das decisões proferidas e, também contraditória, quando sentencia alegando ausência de interesse de agir ou mesmo de prejudicialidade.

Distribuídos os autos a esta instância revisora, coube inicialmente a relatoria do feito a Exma. Desa.

Maria Filomena de Almeida Buarque, sendo os autos redistribuídos por prevenção a Exma. Desa. Edinéia Oliveira Tavares, que se declarou suspeita por fato superveniente, redistribuídos ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, se declarou suspeito para atuar no feito (id. 3458632), cabendo a relatoria a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho e, finalmente a este magistrado.

É o relatório, apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária por Videoconferência designada para o dia 31 de agosto de 2021.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO

O presente Agravo de Instrumento é cabível, com lastro no art. 1015, II do CPC e/ou com fundamento na mitigação do rol taxativo do dispositivo conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ.

Foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal protocolado juntamente com o recurso (id. 1430639 a 1430641).

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, dou como PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

II.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo à análise do mérito.

III - DA

ANÁLISE RECURSAL:

Cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
singular que, julgando embargos de declaração nos autos da Ação de Apuração de Haveres c/c Cobrança de Mútuo, imprimiu-lhes efeitos modificativos e tornou sem efeito a sentença de extinção da ação sem resolução de mérito, quanto ao pedido de apuração de haveres e, com resolução de mérito, quanto ao pedido de cobrança de mútuo, prolatada por outro magistrado e determinou a reabertura da instrução processual.

Adianto assistir razão aos agravantes.

Não se nega que, em situações excepcionais, podem ser imprimidos efeitos infringentes aos embargos, nas hipóteses de omissão e contradição.

Na omissão, o julgador não levou em conta algum aspecto debatido no processo que, se considerado, por si só, levaria à conclusão diversa.

Na contradição, que é aquela que se estabelece dentro dos termos da sentença e não entre ela e à prova dos autos ou texto legal, poderá o julgador, para harmonizar as proposições conflitantes, optar pela exclusão daquela que lhe parecer inadequada, o que poderá levar à modificação do julgado.

No caso concreto não há nenhuma coisa nem outra.

Consta no id 1126603 – Páginas 1-2, a sentença de extinção do feito, cuja parte da fundamentação que interessa ao presente julgamento transcrevo a seguir:

“...
1. Com relação à alegada ausência de interesse de agir, ou mesmo de prejudicialidade, em razão do pedido de apuração de haveres da presente ação ser incompatível com a ação declaratória de nulidade de ata de reunião que decidiu pela exclusão do autor do quadro societário das rés (Proc. nº 0038177-80.2016.814.0301), tal discussão é pertinente, conquanto a parte autora tenha requerido a renúncia à pretensão em que se funda a ação, sendo tal devidamente homologada por este Juízo em sentença naqueles autos proferida no dia 11/06/2018.

Ocorre que o interesse de agir, segundo a teoria da asserção, aceita de forma majoritária pela doutrina e jurisprudência, deve ser averiguado “in status assertiones”, isso significa dizer que elas serão analisadas na forma como foram apresentadas na peça inicial. Neste sentido, é o que prediz o art. 17 do CPC:

“Art. 17.
Para postular em juízo
é necessário ter interesse e legitimidade.”

Desta forma, a presença desta condição da ação (ou mesmo pressuposto processual, segundo aduzem alguns estudiosos da nova codificação), há de ser verificado quando da propositura da inicial e, no caso concreto, forçoso convir pela sua ausência no início deste processo,
quando da proposição da exordial
, na medida em que pré-existente a ação
declaratória de nulidade de ata de reunião, a qual havia resolvido pela dissolução parcial da sociedade com relação ao autor (Proc. nº 0038177-80.2016.814.0301), sendo, pois, incompatível, com a pretensão veiculada na presente demanda de apuração de haveres, a qual pressupõe, por consectário lógico, a ocorrência da saída do sócio do quadro societário das requeridas, situação essa que o autor busca reverter na ação declaratória supramencionada.

Daí que se verifica ausente o binômio necessidade-utilidade nesta ação.

Como se sabe, o interesse processual existe com a necessidade da tutela privativa do Estado, invocada pelo meio adequado, que, do ponto de vista processual, determinará o resultado útil pretendido. A inexistência de interesse processual despoja o demandante de uma das condições da ação, impondo-se o indeferimento da peça inicial ou, quando superveniente, a extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC, com relação ao pedido de apuração de haveres.

Dessa forma, ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual do demandante, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
no que diz respeito ao pedido de apuração de haveres.

2. No que diz respeito à falta de interesse de agir para o pedido de cobrança do mútuo, por inadequação da via eleita, conforme alegação da defesa, em virtude de sua cumulação com o pedido de apuração de haveres, tendo adotado o autor o rito específico da ação de dissolução parcial de sociedade, tenho que não assiste razão à parte requerida, vez que há previsão, no art. 603, § 2º do CPC, de que, havendo contestação, será empregado o procedimento comum, que é mais abrangente, sendo assim possível a cumulação de pedidos com rito distinto, conforme prevê o art. 327, § 2º do CPC.

3. No tocante à prescrição do pedido de cobrança de quantias referente a alegado mútuo, faz-se as seguintes considerações.

Considerando-se que desde o ano de 2011 existe tal crédito, o qual, segundo alegações do autor
na inicial
, seria derivado de um contrato mútuo firmado entre as partes, não se tendo convencionado expressamente outro prazo, o seu vencimento ocorreu ainda no ano de 2011, tendo início, por isso, o lapso prescricional para sua cobrança pelo requerente também no ano de 2011.

Ocorre que, conforme se pode depreender da exordial, a cobrança do alegado mútuo há de ser considerada como cobrança de dívida líquida, vez que reconhecida a quantia devida ao autor em documento (balancete) da parte requerida, razão por que se aplica ao caso concreto o prazo prescricional de cinco anos do art. 206, § 5º, I do Código Civil.

Diante de todo o exposto, tendo decorrido mais de cinco anos, a contar do ano de 2011, até a data da propositura da presente ação (30/05/2017), tem-se como ocorrida a prescrição para a cobrança do mútuo alegado pelo autor.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil, uma vez que houve
a prescrição do direito de ação de cobrança do mútuo..
.”
(os grifos contam no original).

Consta no id 1126605 – Páginas 19-22, a decisão que julgou os embargos de declaração e modificou a sentença, determinando a reabertura da instrução, cuja parte da fundamentação que interessa ao presente julgamento transcrevo a seguir:

“...A omissão sustentada está caracterizada pela declaração deste juízo em sentença extintiva da ação sem resolução de mérito diante da inexistência de interesse processual do Embargante em prosseguir com presente ação, o que, refuto improvável.

Isto porque restou incontroverso que o Embargante compôs o quadro societário da empresa STATUS CONSTRUÇES LTDA e coligadas, e decorrente de tal condição, recebia o pro-labore que lhe era cabível. Igualmente, restou assente que, após certo período, diante de posições antagônicas entre os sócios na condução administrativa e financeira das empresas, houve a quebra da affecio societatis, tornando plausível e possível ensejo exordial nos moldes perseguidos perfectibilizado pela composição de valor equânime em decorrência da dissidência.

Por oportuno, insta destacar que o fato de o Embargante ter ajuizado anteriormente a ação de obrigação de fazer (nº 0038177-80.2016.814.0301) e de ter peticionado a renúncia ao direito que se funda a ação - petitório informada às fls. 851 destes autos – torna inolvidável acerca do interesse processual de somente prosseguir nesta ação de apuração de haveres.

Ressalta-se que as referidas ações possuem interesse e objetos distintos, razão apta a não inferir na extinção da vertente apuração de haveres, eis que, pelas provas até então produzidas nos presentes autos, inexiste notícia ou comprovação inequívoca de que o Embargante fora indenizado pela sua saída do quadro societário da empresa, embora tenha realizado o pedido de saída voluntária em 17.11.2015, como consectário lógico ao recebimento do seu quinhão.

Convenço-me de que, o fato do Embargante ter outrora ingressado com ação de obrigação de fazer para não ser afastado da empresa e resguardar-se de uma suposta dilapidação patrimonial, já que foi retirado da sociedade, em nada prejudica a sua intenção de continuar com a vertente apuração de haveres e buscar o seu justo quinhão ocasionado a partir da dissolução parcial societária, principalmente porque manifestou seu interesse em prosseguir somente com esta última.

Percebe-se uma certa legalidade extrema na aplicação da lei processual por ocasião da prolação da sentença, ato que infringiu, ao meu ver, o princípio basilar do acesso à Justiça.

Em suma, nos moldes como lançada, pressupôs sobre a impossibilidade de um determinado indivíduo que compôs uma sociedade empresária, ao retirar-se ou ser excluído, não pudesse receber o que lhe era devido, em função do tempo que laborou em prol da empresa.

Vale lembrar que, a ação de apuração de haveres, não se destina somente a reequilibrar os anseios da sociedade empresária por conta do desfazimento parcial do quadro societário, observando os princípios da preservação da empresa e da função social, mas sim, de estabelecer judicialmente o ressarcimento patrimonial atinente ao sócio retirante.

Ademais, no que tange a existência de prescrição do direito de promover o recebimento do mútuo, igualmente, vislumbro que assiste razão ao Embargante.

Mormente porque houve a interrupção do lustro prescricional tendo em vista o manejo de ação revocatória pelos Embargados, donde expressamente reconheceram a dívida existente sobre o mútuo, situação que zera e recomeça o prazo para ajuizamento da ação pertinente.

Outrossim, além dos vícios que estão maculando a decisão embargada, acima elucidadas, vejo ainda que a sentença constituiu uma verdadeira “decisão surpresa”, vedada em nosso ordenamento jurídico, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil, pois, no caso concreto, a ação foi sumariamente extinta, impedindo a instrução processual vindicada por ambas as partes, inclusive solicitada pelo próprio Requerido às fls. 865/883, como sendo o último ato processual provocado pelas partes, violando o direito de petição e o exercício do contraditório e ampla defesa assegurado ao Autor, constitucionalmente, e que foram sorrateiramente violados, infringindo, pois, o devido processo legal....”

Como se observa, não houve omissão e/ou contradição na sentença embargada, mas entendimento diverso da magistrada que julgou os aclaratórios ao analisar a prova dos autos e aplicar sobre os fatos a lei.

Com a sentença, o magistrado sentenciante esgotou a prestação jurisdicional nos termos do art. 494 do CPC. Contra ela havia de ser manejado o recurso de apelação. Porém, ao invés de apelar, o autor, ora agravado, resolveu opor embargos de declaração. Mas nessa altura não poderia a magistrada titular que analisou os embargos, tornar sem efeito a sentença e reabrir a instrução, posto que não lhe é dado alterá-la, a menos que seja para lhe corrigir inexatidões materiais, de ofício ou a requerimento da parte, ou ainda completar a decisão omissa, ou ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, contudo, não é nenhuma dessas hipóteses o caso dos autos.

Desse modo, a sentença foi revogada por um órgão julgador de mesma instância e hierarquia, sendo tal prática incabível por violar o princípio da legalidade e do devido processo legal.

Neste sentido trago à baila os ensinamentos de Vicente Miranda quando afirma que:
"Os embargos, tal qual previsto em nossa legislação adjetiva, visam tão-só a esclarecer ou complementar o pronunciamento jurisdicional e não modificá-lo; têm finalidade específica. Para a modificação das decisões estão previstos os demais recursos. Se não tiver ocorrido omissão ou contradição ou obscuridade mas erro de fato, mesmo que seja flagrante, deverá e poderá a parte valer-se do recurso adequado, agravo de instrumento ou apelação ou outro remédio recursal para corrigir tal erro
."
E finaliza, dizendo:
"
Além do mais, será difícil no terreno prático distinguir o erro flagrante de fato do erro não flagrante, de tal forma que, em alguns casos ou processos, se poderá alargar de tal maneira o conceito de flagrante erro de fato a ponto de se chegar a utilizar dos embargos declarativos como sucedâneo da apelação ou do agravo de instrumento ou, o que é pior, a ponto de se permitir a interposição de tais embargos como sucedâneo da apelação ou do agravo, justamente quando já esgotados tais recursos pela parte vencida, que passará a ver nos embargos meio processual de rever os julgados para ela desfavoráveis. Os embargos declaratórios não podem se transformar em meio processual de modificação ou de alteração do julgado."

Trago à colação pertinente anotação feita pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar equívoco material ou o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado
." (STJ. Embargos Declaratórios n. 13.845).

Dito isso, nenhuma das hipóteses excepcionais à regra da inalterabilidade da sentença acima elencadas se verifica no caso concreto.

No mais, deve ser reaberto o prazo de interposição de apelação, que é o remédio adequado para impugnação da sentença prolatada nestes autos.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA DE ID. 1126605 - PÁGINAS 19-22, RESTABELECER A SENTENÇA EMBARGADA DE
ID 1126603 – PÁGINAS 1-2,
DEVENDO SER REABERTO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.

É O VOTO

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 16/09/2021